Tribunal: TJSP
Processo: 1509555-23.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com base na prescrição intercorrente.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com base na prescrição intercorrente.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegação de que não houve inércia do exequente.
III. Razões de Decidir
A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juiz após o prazo prescricional, conforme o artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.
No caso concreto, não houve citação do executado, permanecendo o feito paralisado por mais de seis anos, sem que o exequente promovesse atos efetivos para a localização do devedor ou de seus bens.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício após o prazo prescricional. 2. A inércia do exequente justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Legislação Citada: Lei Federal no 6.830/80, art. 40, § 4o; Código de Processo Civil, art. 924, V; Código Tributário Nacional, art. 174.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp 621.931/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 03/09/2015; STJ, Recurso Especial no 1.369.364/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03/04/2014.